Tribunal: TJDFT
Processo: 0722631-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. NEGATIVA DE ACESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu a liminar para compelir a parte agravada a matricular a agravante no curso supletivo, autorizando a realização das provas e, em caso de aprovação, certificar a conclusão do ensino médio.
2. A concessão de ordem, em sede de mandado de segurança, para garantir a estudante menor de idade a conclusão do ensino médio por meio de supletivo esbarra na vedação contida no art. 38 da Lei no 9.394/96, porquanto inexistente o direito líquido e certo. O contrário significaria o desvirtuamento do mandado de segurança.
3. Recurso conhecido e desprovido.